Tribunal: TJDFT
Processo: 0761221-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR DO DF NA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO DE SERVIÇO ATIVO. EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. AVERBAÇÃO DEVIDA. PERÍODO SOMADO AO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À RESERVA REMUNERADA. DECÊNIO COMPLETADO. LICENÇA ESPECIAL DEVIDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial para condenação do Distrito Federal à conversão em pecúnia de valores referentes à licença especial, cujo direito teria sido alcançado após o retorno à atividade de militar da reserva remunerada mediante DSA – Designação de Serviço Ativo. Sustenta o recorrente que permaneceu em designação de serviço ativo por mais 2 anos, 10 meses e 4 dias, alcançando o terceiro decênio que lhe daria direito à licença especial. Aduz que, por estar na reserva remunerada, não pode gozar da licença, de modo que ela deve ser convertida em pecúnia. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, a licença especial dos Policiais Militares do Distrito Federal está prevista no art. 67 da Lei 7.289/84 e consiste na autorização para afastamento total do serviço por 6 (seis) meses a cada 10 (dez) anos de tempo de efetivo serviço prestado. Por seu turno, a designação de serviço ativo (DSA) está prevista no Decreto 17.352/96, que estabelece em seu art. 5o que "será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da Reserva Remunerada, convocado para o serviço ativo, pelo período que durar aquela convocação". Ainda dispõe que "será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo posto ou graduação em atividade, exceto promoção" (art. 9o).
VI. Destarte, se a norma estabelece que o tempo de serviço designado deve ser computado para todos os efeitos, sendo assegurado ao Policial Militar convocado para o serviço ativo todos os direitos, sem estabelecer exceção à licença especial, não há razão para que o tempo de atividade assim prestada não seja averbado nos assentamentos da parte recorrida. Por conseguinte, o tempo de serviço temporário designado deve ser somado ao tempo de atividade anteriormente prestado, sem que haja qualquer ofensa ao princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.
V. Neste caso concreto, o recorrido é Policial Militar e alcançou a reserva remunerada somando 29 anos, 4 meses e 17 dias de tempo de efetivo serviço. Posteriormente, em 15 de julho de 2018, foi designado para o serviço ativo, conforme Edital No 116/2018 de 20 de julho de 2018. Em seguida, através do Edital de No 143/2020 de 30 de julho de 2020, foi novamente designado para o serviço ativo, tendo permanecido em atividade, por força das designações, por mais 2 anos, 10 meses e 4 dias. Somando-se os tempos de serviço efetivo na ativa e o tempo de designação, ultrapassou 30 (trinta) anos de serviço, fazendo jus à licença especial por ter completado o decênio. Considerando que o recorrido já está na reserva remunerada, a licença especial não pode ser gozada e nem contada em dobro para passagem à inatividade. Portanto, deve ser convertida em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.
VI. Nesse mesmo sentido é o entendimento unânime das três Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Por todos, confira-se o seguinte julgado: “A licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial-militar que a requerer, sem que implique qualquer restrição para sua carreira (Lei 7.289/84, art. 66 e 67). IV. O Decreto Distrital 17.352/96 (art. 9) assegura ao policial da reserva remunerada convocado para serviço ativo, nos termos da lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo ponto ou graduação em atividade, exceto promoção. V. Nesse passo, não se verifica ilegalidade no cômputo do tempo de exercício temporário ao tempo de serviço ativo já prestado. E dado que o requerente teria prestado efetivo serviço por 27 anos, 10 meses e 17 dias, a este é somado o período de serviço ativo temporário designado (2 anos 10 meses e 29 dias). Alcançado o marco temporal à concessão do terceiro decênio, o requerente faz jus à conversão em pecúnia da licença-especial não usufruída, de sorte a se evitar o enriquecimento indevido em prol da Administração.” (Acórdão 1397250, 07484438620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022).
VII. No que se refere ao valor devido, deve ser acolhida a planilha do Distrito Federal, ID 34093772, pg. 07, uma vez que o auxílio-alimentação não pode compor a base de cálculo da licença. O Decreto Distrital no 23.390/2002, que regulamenta o pagamento do auxílio-alimentação previsto na remuneração dos Militares do Distrito Federal, estabelece em seu art. 2o que farão jus ao pagamento de auxílio-alimentação, os militares que estiverem no desempenho de atividades de natureza ou interesse policial-militar ou bombeiro-militar, não havendo previsão quanto ao recebimento do auxílio aos militares que estiverem usufruindo da licença especial.
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reconhecer o alcance do terceiro decênio pelo recorrente, por conseguinte, o direito à Licença Especial, bem assim para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 58.068,38 (cinquenta e oito mil e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos), atualizada a contar da negativa do requerimento administrativo, observados os termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
IX. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas ante a isenção legal.